Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-85.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018076-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –– INOCORRÊNCIA –– MOTIVO FORMA E FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

3. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afasta as nulidades suscitadas.

4. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado, sob pena de interveniência indevida.

5. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória, revogou a tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente para aplicação da multa administrativa diante da inobservância do prazo de 30 dias para proferir a decisão administrativa após o término da instrução e a nulidade do ato administrativo diante da violação da forma, motivo e finalidade do ato.
No mérito, sustenta a necessidade de minoração da multa diante da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso. (Id. 100771954).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 101811970).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante a aplicação residual de prazos prescricionais previstos na legislação que regulamenta os processos administrativos federais, no entanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os prazos prescricionais de processos administrativos estaduais e municipais devem estar previstos na legislação específica de cada ente federado.

A citada decisão foi apresentada no julgamento dos Recursos Especiais nº 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que decidiu ser inaplicável os prazos definidos pela Lei nº 9.873/99, em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º/7/2021).

Deve ser mencionado, por relevante, que o referido entendimento não se restringe as infrações ambientais, conforme se vê do AgInt no REsp 1.608.710/PR, tendo como relator o Ministro Francisco Falcão (nesse sentido: AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma).

Também observo que o art. 1º do Decreto 20.9010/32, que regula a prescrição quinquenal, nada dispõe sobre a prescrição intercorrente. Assim, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, considerando a ausência de norma autorizadora (nesse sentido: STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de
prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1018076-85.2019.8.11.0041, revogou a tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0034885 deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir do Termo de Reclamação (Id. 100771516), dando conta de possíveis violações de normas consumeristas.

O Apelante não compareceu na audiência, ainda que intimado pelo PROCON (Id. 100771516). Diante disso, foi determinada sua intimação para apresentação de defesa escrita, conforme dispõe os artigos 55, § 4º da Lei Federal 8.078/90 e 33 § 2º do Decreto Federal 2.181/97, no entanto, novamente, o Apelante se manteve inerte (Id. 100771516).

Diante disso, sobreveio decisão administrativa,
in verbis:

A Superintendência de Defesa do Consumidor como órgão oficial, munido de fé pública, possui atributos específicos e legais que a diferencia de uma instituição privada.

Os procedimentos que regem suas normas devem ser respeitados pelos particulares quando invocados a prestar os esclarecimentos solicitados. No caso acima relatado, a parte reclamada ignorou a notificação deste órgão para prestar os esclarecimentos relativos à reclamação formulada. Em Defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 55, §4º menciona que:

“Art. 55

(...)

§4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial”

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para a aplicação da medida coercitiva, que serve de punição aos particulares a que se negam a prestar, ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal n. 2.181, de 20 de março de 1.997, no seu artigo 33, inciso III, §2º, deixa claro o seguinte:

“Art. 33 - As práticas infrativas às normas de proteção de defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

II - reclamação

(...)

§2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às informações às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”

(...)

A ausência injustificada da parte reclamada à audiência confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas, além da penalidade prevista para o crime de desobediência.

A decisão administrativa determinou a aplicação de multa de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Contra a decisão administrativa não houve interposição de recurso administrativo.

Lado outro, no que se refere à nulidade do ato administrativo diante da violação da forma, finalidade e motivo, não assiste razão o Apelante. Ao aduzir que a decisão que arbitrou a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor e que a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional, o Apelante desconsidera os fundamentos constados nas decisões administrativas

Isso porque o Apelante foi intimado para comparecimento à audiência, bem como para apresentação de defesa e se manteve inerte em ambas as oportunidades, condutas que possibilitam a imposição de multa pela violação de princípios consumeristas relacionados ao artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90; art. 33, inciso III, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Assim, para conter essas abusividades, o Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Diante do exposto, após a análise dos autos, verifica-se a legalidade do referido processo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo o Apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados, mas deixado de manifestar.

Logo, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Em relação à aplicação da multa pecuniária, sabe-se que ela tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da Apelante. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando sua reincidência.

Sucede que,
in casu
, o Apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos e sem qualquer respaldo probatório.

Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o Apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada, verificando-se tão só o inconformismo do Apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022